Tribunal: TJDFT
Processo: 0728039-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. ART. 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. PRAZO DE AFERIÇÃO DO COMPORTAMENTO DO SENTENCIADO. TODA A EXECUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O preenchimento do art. 83, inciso III, do Código Penal, com as alterações promovidas pela Lei no 13.964/2019, é obrigatório, caso contrário poderia colocar em risco a coletividade com prematura liberdade condicional do apenado.

2. Para a concessão da benesse é necessário que o sentenciado possua bom comportamento carcerário aferido durante toda a execução da pena. 2. 1. A presença de pluralidade de faltas graves durante a expiação de suas penas demonstra a não observância do requisito subjetivo legal.

3. Recurso conhecido e desprovido.